Tribunal: TJMT
Processo: 1044416-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044416-03.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LAURIANE LEMES DE LIMA SATO - CPF: 013.581.731-50 (EMBARGADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - PERÍCIA REALIZADA EM DATA DIVERSA DA AGENDADA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando existente no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando suscitado pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(id. 131203666), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de
LAURIANE LEMES DE LIMA SATO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante menciona que o acórdão exarado “
incorreu em contradição e omissão na medida em que (i) manteve a sentença de 1a instância incólume, declarando a inexigibilidade da recuperação de consumo, sob o argumento de que a embargante deixou de anexar aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como (II) a embargante não anexou relatório de avaliação técnica do medidor de energia
”.

Ainda, expõe ter se desincumbido do seu ônus probatório ao anexar aos autos o laudo de aferição emitido pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, sendo constatado que o medidor não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, bem como se encontrava com a base violada.

Dessa forma, considerando que o acórdão não enfrentou os argumentos capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo julgado, pugna sejam acolhidos os embargos opostos.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões aos aclaratórios, aduz que “
não há omissão, obscuridade e muito menos contradição a serem sanadas no acordão impugnado
”, expondo se tratar de rediscussão da matéria já analisada, pugnando sejam rejeitados os embargos opostos bem como pela aplicação a multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de Lauriane Lemes de Lima Sato, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - TEORIA FINALISTA MITIGADA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica qualificada por ser "de consumo" não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro (REsp 476.428/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 390). 2. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 3. A ausência de perícia técnica conclusiva bem como de relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 4. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar sua desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL. 5. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica. 6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 7. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O acórdão recorrido exarou que “
a concessionária de energia deixou de observar as imposições constantes no § 1.o do artigo 129 da referida Resolução, em especial as determinações contidas nos incisos I, II e III, deixando de elaborar relatório de avaliação técnica ou de solicitar e realizar perícia técnica, bem como de emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção
” (id. 128642672 - Pág. 5).

Assim, insurge a parte embargante que o acórdão exarado “
incorreu em contradição e omissão na medida em que (i) manteve a sentença de 1a instância incólume, declarando a inexigibilidade da recuperação de consumo, sob o argumento de que a embargante deixou de anexar aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como (II) a embargante não anexou relatório de avaliação técnica do medidor de energia
” (id. 131203666 - Pág. 2). Ainda, menciona ter juntado aos autos o laudo de aferição emitido pelo IPEM/MT, sendo constatado que o medidor não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, bem como se encontrava com a base violada, se desincumbindo de seu ônus probatório.

Nesses pontos, merece acolhida os argumentos apresentados pela embargante visto que, ainda que intempestivos, foram anexados aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção n.o 652451 (id. 127478927); o Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor n.o 294983; bem como o resultado da Perícia Técnica realizada pelo IPEM/MT (id. 127478928).

Contudo, há de se destacar que a Perícia Técnica é eivada de irregularidade, eis que foi realizada em 11 de maio de 2018, data diversa da agendada, haja vista constar no Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor a data 08 de maio de 2018 como a data para a realização da avaliação.

Conclui-se, desse modo, que a realização de perícia no medidor se deu de forma unilateral, de modo que impossibilitou a consumidora de acompanhar a realização da referida avaliação.

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo ou procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação posterior do relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDOS DE DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL -
PERÍCIA REALIZADA EM DATA DIVERSA DA AGENDADA
-
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS
- COBRANÇA INDEVIDA -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTDE PROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL
. 3.
Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a Avaliação Técnica de Medidor ter sido realizada em data diversa da agendada
. [...] (TJMT - N.U 1007239-85.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito justamente à míngua de sua constituição válida.

Dessa forma, como bem exarado no acórdão recorrido, não obstante as alegações da apelante sobre a regularidade dos débitos imputados, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil; devendo, portanto, ser declarada inexigível o débito no valor de R$ 26.867,34 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos a fim de sanar os vícios apontados, atribuindo-lhe, tão somente, efeito integrativo; destacando-se a inexistência de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022